Tribunal: TJSP
Processo: 2144944-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação movida em face do Município para recebimento de diferenças em seus vencimentos em fase de cumprimento de sentença – Agravante que é credor do exequente/ agravado se insurge contra decisão que indeferiu a sua sub-rogação nos direitos do exequente para promover a execução até o limite de seus haveres – Verba de caráter alimentar – Inteligência do art. 833, IV do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação movida em face do Município para recebimento de diferenças em seus vencimentos em fase de cumprimento de sentença – Agravante que é credor do exequente/ agravado se insurge contra decisão que indeferiu a sua sub-rogação nos direitos do exequente para promover a execução até o limite de seus haveres – Verba de caráter alimentar – Inteligência do art. 833, IV do CPC – Impenhorabilidade - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144944-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante EUDINIR
OLIVEIRA DA SILVEIRA, é agravado DURVAL JOSE CORREA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144944-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32599
2
TJSP - 7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2144944-66.2020.8.26.0000
Comarca: Guaíra
Juízo a quo: Anderson Valente
Agravante: Eudinir Oliveira da Silveira
Agravado: Durval José Correa de Andrade
Interessado: Município de Guaíra
Voto no 32599
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação movida em face do
Município para recebimento de diferenças em seus vencimentos
em fase de cumprimento de sentença Agravante que é credor do
exequente/ agravado se insurge contra decisão que indeferiu a sua
sub-rogação nos direitos do exequente para promover a execução
até o limite de seus haveres Verba de caráter alimentar
Inteligência do art. 833, IV do CPC
Impenhorabilidade -
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto por Eudinir Oliveira da Silva contra decisão proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara de Guaíra, nos autos da ação movida por Durval José
Correa de Andrade em face do Município de Guaíra, em fase de cumprimento de
sentença.
Alega o agravante que é credor do exequente/
agravado, e que teve o pedido de penhora no rosto dos autos deferido nos autos
da ação 0001240-15.2019.8.26.0210, em trâmite no Juizado Especial Cível. Após
a realização da penhora no rosto dos autos, o agravado não apresentou
manifestação, razão pela qual o requerente postulou a sub-rogação nos direitos
do exequente para promover a execução até o limite de seus haveres, o que foi
indeferido pelo magistrado de primeiro grau.
Tendo em vista a ausência de impugnação, requer a
reforma da decisão ora recorrida para que seja autorizado a se sub-rogar nos
direitos do agravado para promover em nome próprio a execução até os limites
dos haveres, nos termos do art. 857 e 778, § 1o, IV do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144944-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32599
3
Indeferida a concessão de efeito suspensivo (fls.
56/57), o pedido foi reiterado às fls. 59/60, tendo sido novamente indeferido (fl.
90).
O Município interessado se manifestou à fl. 88 e o
agravado deixou o prazo para contraminuta transcorrer in albis (fl. 92).
É o relatório.
Em análise dos autos verifico que agiu com acerto o
magistrado de primeiro grau ao indeferir o pedido de sub-rogação do agravante
nos direitos do exequente para promover a execução até o limite de seus
haveres.
Em que pesem as alegações do recorrente as verbas
nas quais pretende se sub-rogar são de caráter alimentar, uma vez que
provenientes de ação ajuizada em face do Município de Guaíra para que
houvesse recálculo dos vencimentos do servidor municipal, que trabalhou além
da jornada habitual, tendo laborado horas extraordinárias.
Desta forma, entendo que restou caracterizada a
natureza impenhorável da verba em questão, nos termos do art. 833, IV do CPC
que assim dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144944-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32599
4
autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o ;
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença Decisão que deferiu a penhora sobre os
créditos da executada - Inadmissibilidade - Bem
absolutamente impenhorável Inteligência do artigo 7o,
inciso X da Constituição Federal e do artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil - Verba de caráter
alimentar
Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão
reformada em parte para cancelar tão somente a
penhora no rosto dos autos do processo devidamente
comprovado nos autos como sendo de natureza
salarial
(autos
no
0014452-60.2017.8.26.0053
(cumprimento de sentença relativo ao processo no
0038558-67.2009.8.26.0053),
ficando
mantida
a
penhora
nos
demais
processos
mencionados -
Recurso Parcialmente Provido. (TJSP,11a Câmara de
Direito
Público,
Agravo
de
Instrumento
no
2114824-40.2020.8.26.0000, Relator Des. MARCELO
L THEODÓSIO, j.1o/17/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISSQN
e Taxas Exercício de 2007 Insurgência contra decisão
que acolheu o incidente de impenhorabilidade e
determinou o levantamento de penhora no rosto dos
autos Inadmissibilidade Valores constritos oriundos de
percebimento de benefício previdenciário, protegido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144944-66.2020.8.26.0000 -Voto no 32599
5
sob o manto da impenhorabilidade Inteligência do
artigo 833, IV do Código de Processo Civil Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP, 15a
Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2207997-55.2019.8.26.0000, Relator Des. FORTES
MUNIZ, j. 16/06/2020)
Portanto, a decisão interlocutória está devidamente
fundamentada, de modo que não cabe a essa instância recursal suprir o
convencimento do Juiz monocrático. Apenas quando evidente a ilegalidade da
decisão interlocutória, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de
poder do juiz ensejaria a substituição do juízo valorativo do juízo monocrático pela
instância recursal.
Salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio manifestos,
ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda de direitos individuais
ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao Tribunal ad quem a substituição do
juízo e da convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator